Tribunal: CARF
Processo: 13656.720346/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720346/2011-26
ACÓRDÃO
3001-003.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLLINAS COFFEE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/07/2009, 01/09/2009
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. BENEFICIAMENTO DE
CAFÉ CRU. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO.
O crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 destina-se
exclusivamente às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal mediante processo de industrialização. O simples
beneficiamento de café cru — operações de limpeza, descascamento e
classificação — não configura industrialização, afastando o enquadramento
da empresa como agroindústria. O crédito presumido não pode ser objeto
de compensação ou ressarcimento, limitando-se à dedução das
contribuições devidas.
Recurso Voluntário negado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720346/2011-26
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-67.351, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra a decisão de não
homologação de compensação declarada no PER/DCOMP no 27072.58279.280710.1.1.09-1348,
referente a crédito de COFINS não cumulativa, no valor de R$ 254,41, apurado no 3o trimestre de
2009.
A origem do crédito decorre de créditos presumidos da contribuição para a
COFINS, apurados pela recorrente com fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, que concede
crédito presumido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação humana ou animal, inclusive cooperativas.
O valor declarado foi utilizado pela contribuinte para compensação com débitos
de IRPJ – estimativa mensal referente a junho/2010, mediante a apresentação da Declaração de
Compensação (DCOMP) vinculada ao referido pedido de ressarcimento.
A autoridade fiscal, ao proceder à análise do PER/DCOMP, indeferiu o pedido de
compensação, entendendo, em síntese, que:
1. O formulário eletrônico PER/DCOMP não seria instrumento hábil para a
solicitação de ressarcimento de créditos presumidos, conforme as
orientações constantes do próprio programa gerador, o qual se destina
apenas a créditos de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos vinculados a
operações de exportação, vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência, e não a créditos presumidos de natureza agroindustrial;
2. O crédito presumido instituído pela Lei no 10.925/2004 constitui benefício
fiscal de natureza específica, cuja utilização é restrita à dedução das
contribuições devidas, não podendo ser objeto de compensação ou
ressarcimento, nos termos do §3o, II, do art. 8o da Instrução Normativa SRF
no 660/2006, e do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005;
3. A atividade desenvolvida pela contribuinte, descrita como beneficiamento
de café (descascamento e separação de grãos), não caracteriza processo de
industrialização, razão pela qual não se enquadra no conceito de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720346/2011-26
3
agroindústria previsto na legislação de regência, não fazendo jus ao crédito
presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, a Delegacia de Julgamento entendeu que não restou comprovado o
direito creditório alegado, julgando improcedente a manifestação de inconformidade e, por
conseguinte, mantendo a não homologação da compensação declarada.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual
sustenta, em síntese, que exerce atividade agroindustrial de beneficiamento de café cru recebido
de produtores rurais e cooperativas, caracterizando processo de industrialização por encomenda,
nos termos do art. 4o, I, do RIPI. Defende que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 lhe assegura o direito
ao crédito presumido, independentemente do grau de industrialização, e que o PER/DCOMP
eletrônico foi corretamente apresentado, sendo eventual vício de forma mero erro sanável. Alega,
ainda, que a interpretação restritiva adotada pela DRJ viola os princípios da não cumulatividade,
da segurança jurídica e da neutralidade tributária nas exportações, requerendo, ao final, o
reconhecimento do direito ao crédito presumido e a homologação da compensação declarada,
com a reforma integral do acórdão recorrido
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de utilização de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, apurados com fundamento no art. 8o
da Lei no 10.925/2004, para fins de compensação via PER/DCOMP, em razão de suposta atividade
agroindustrial de beneficiamento de café exercida pela recorrente.

1. Da impossibilidade de utilização do PER/DCOMP eletrônico

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720346/2011-26
4
De início, cabe observar que o formulário eletrônico PER/DCOMP não constitui
instrumento adequado para a solicitação de ressarcimento de crédito presumido, conforme
disposto no próprio manual de “Ajuda” do programa gerador.
O sistema eletrônico destina-se exclusivamente ao ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS vinculados à exportação, às vendas com isenção,
suspensão, alíquota zero ou não incidência, conforme previsão dos §§ 1o dos arts. 5o e 6o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No caso dos créditos presumidos de natureza agroindustrial, a legislação impõe que
o pedido seja formalizado por processo administrativo específico, e não mediante o PER/DCOMP
eletrônico.
Assim, o uso indevido do formulário eletrônico constitui vício formal insanável, que
por si só já impediria o reconhecimento do crédito pleiteado.
Ainda que assim não fosse, como se verá a seguir, o mérito da pretensão também
não merece acolhida.

2. Da natureza do crédito presumido

O crédito presumido instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004 possui natureza
de benefício fiscal, o que impõe interpretação literal e restritiva, conforme o art. 111, I, do Código
Tributário Nacional e o §6o do art. 150 da Constituição Federal.
Trata-se de crédito presumido concedido exclusivamente às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal,
classificadas nos capítulos e códigos NCM expressamente listados no dispositivo legal.
A recorrente, entretanto, não comprovou exercer atividade industrial de produção
agroindustrial, mas apenas o beneficiamento de café cru, consistente em descascamento, limpeza,
classificação e separação dos grãos, operação que não se confunde com industrialização na forma
do art. 4o, I, do RIPI/2002.
O processo descrito, ainda que configure um tratamento do produto, não altera sua
natureza, essência ou classificação fiscal, permanecendo o café como produto in natura.
A jurisprudência e a doutrina tributária são uníssonas em reconhecer que atividades
dessa natureza não configuram industrialização, mas simples beneficiamento primário.

3. Da Impossibilidade De Compensação Ou Ressarcimento
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.870 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720346/2011-26
5
Ainda que se admitisse a existência do crédito presumido, o mesmo não pode ser
objeto de compensação ou ressarcimento, conforme vedação expressa no §3o, II, do art. 8o da
Instrução Normativa SRF no 660/2006 e no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005.
Esses atos normativos estabelecem que o crédito presumido da Lei no 10.925/2004
somente pode ser utilizado para dedução do valor devido das próprias contribuições, não sendo
aplicável às hipóteses de compensação com outros tributos nem de pedido de ressarcimento.
A DRJ também mencionou a Solução de Consulta COSIT no 69/2017, de caráter
vinculante, que reafirma essa limitação e confirma a impossibilidade de compensação do crédito
presumido.
Portanto, não há amparo legal para o aproveitamento do crédito da forma
pretendida pela recorrente.

4. Do Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão proferida, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou
a compensação declarada.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 457
DF CARF MF
Original